Tribunal: TJSP
Processo: 2114206-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INCONFORMISMO.

AGRAVANTE QUE DEIXOU DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS REQUERIDOS, INDISPENSÁVEIS PARA ANÁLISE DE SUA SITUAÇÃO PATRIMONIAL.

DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS QUE TAMPOUCO COMPROVA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.